Tribunal: STF
Processo: AC 2532
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-14
Data de publicação: 2014-05-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PROCESSUAL CIVIL. NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 806 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.